Tribunal: TJMT
Processo: 1024376-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024376-50.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), IDEVALDO ANIBAL TOMASELLI - CPF: 481.713.369-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C CONSTITUTIVA NEGATIVA DE DÉBITO –OMISSSÃO
- AUSÊNCIA VÍCIO – MERO DESCONTENTAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
IDEVALDO ANIBAL TOMASELLI
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Defende o Embargante a omissão no que se refere ao direito à prorrogação; que foi realizado o requerimento através da plataforma virtual e-mail eletrônico; que há diversas respostas pelo Embargado sinalizando de pronto a identificação do efetivo recebimento da mensagem via e-mail.

Afirma que “muito embora o envio da notificação não tenha sido o convencional (via carta de papel com aviso de recebimento), o Embargante comprovou o recebimento do e-mail indicado pelo Embargado, logo, totalmente cabível o requerimento da forma realizada pelo Embargante, devendo ser superada a omissão no presente ponto.”.

Alega hipossuficiência do Embargante frente à Instituição Bancária e que não há no Manual de Crédito Rural ou qualquer outra legislação alguma passagem legal que exija do devedor/produtor rural tal requisito.

Requer seja reconhecida a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
IDEVALDO ANIBAL TOMASELLI
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso.

A ementa é a seguinte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C CONSTITUTIVA NEGATIVA DE DÉBITO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIDA –TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE FACULTAM A PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMAL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Obstada a apreciação, por esta instância, de questões ainda não analisadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

“Não obstante seja certo que “o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos. (TJ-MT - AI: 10133453320238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023).

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Claramente se vê do acordão embargado que a menção do requerimento através do e-mail tratou-se apenas de um acréscimo da exposição; vejamos:

“Entretanto,
para além disso
, não se depreende prova do requerimento administrativo perante a instituição bancária, sendo este um dos requisitos para deferimento do pleito do Agravante, contudo, a inicial na origem foi acompanhada apenas de e-mails a tal título.” destaquei

O indeferimento da prorrogação
em sede liminar
deu-se pelo reconhecimento de que os acontecimentos que levaram a dificuldade financeira são posteriores as contratações perante a Instituição Financeira, não sendo possível balizar se as dificuldades apresentadas decorreram exclusivamente destas condições desfavoráveis alegadas: Síndrome da Morte do Capim braquiarão e Operação carne Fraca.

Por fim, não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

Por fim, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer para fins de aplicação de multa conforme requerido pela parte Embagada, contudo, fica advertida quanto à possibilidade de imposição de multa, em caso de novo recurso infundado/protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024